Tribunal: STF
Processo: AI 735816
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE TINTA E CHAPAS DE GRAVAÇÃO DESTINADAS À PUBLICAÇÃO DE JORNAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito.



    2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de gravação destinadas à publicação de jornal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.